Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-62.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801619-62.2024.8.14.0021

APELANTE: MARCOS FRANCISCA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO NA PENA EM ABSTRATO. TESE ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABÍVEL. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA EM 2/3. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/3 DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AMPLAMENTE PERCORRIDO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de roubo majorado tentado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e corrupção de menores, à pena total de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa pleiteia o reconhecimento de erro material na pena em abstrato, a redução da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação da fração máxima da tentativa e a fixação de regime mais brando.

II. Questões em discussão

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve erro na fixação da pena em abstrato do crime de roubo; (ii) avaliar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, considerando possível valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais; (iii) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, considerando as etapas do
iter criminis
percorridas pelo apelante; e (iv) averiguar se é adequado alterar o regime inicial de cumprimento da pena ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

4. O crime de roubo possui pena abstrata de 4 a 10 anos, sendo as causas previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do CPB majorantes, aplicáveis na terceira fase da dosimetria, configurando erro a sua incorporação ao cálculo da pena em abstrato.

5. A exasperação da pena-base carece, em parte, de fundamentação concreta, uma vez que os vetores negativos foram fixados com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, bem como em procedimentos sem trânsito em julgado, em afronta à Súmula 444 do STJ.

6. Presente somente uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação da pena-base próxima ao mínimo legal.

7. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis
, sendo adequada a redução de 1/3 quando a execução se encontra em estágio avançado, como, no caso concreto, a grave ameaça exercida mediante arma de fogo com o intuito de obtenção dos bens, não consumada.

8. Redimensionamento da pena final e fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do CPB, mantida a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a valoração negativa indevida de determinadas circunstâncias judiciais, remanescendo os antecedentes, reduzindo a pena corporal definitiva para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Tese de julgamento
: “1. As majorantes do art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CPB, não alteram a pena em abstrato, incidindo apenas na terceira fase da dosimetria. 2. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo vedado o uso de elementos inerentes ao tipo penal ou de inquéritos e ações penais em curso, mas permitido quando houver condenação definitiva com trânsito em julgado. 3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 14, II; 33; 59; 68; 157, caput, §2º, II e §2º-A, I; ECA, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS FRANCISCA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B do ECA, em concurso material.

Narra a
exordial acusatória
(ID 32033362) que:

“Consta que o denunciado,
MARCOS FRANCISCA DA SILVA
, em companhia dos adolescentes E. L. C. DA S. e M. D. C. B., conhecido por "M.", em união de desígnios, tentaram subtrair da vítima LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA FREITAS, com emprego de arma de fogo, a sua motocicleta e seu aparelho celular, praticando, assim, conduta típica, ilícita e culpável.

Extrai-se do procedimento policial disposto no processo de referência que, no dia 18/11/2024, por volta de 20h30, na Sexta Travessa do bairro Colina, no município de Igarapé-Açu, o ofendido, LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA FREITAS, havia acabado de chegar na frente de sua casa e desembarcado de sua motocicleta quando foi abordado por três pessoas do gênero masculino em uma motocicleta HONDA BROS, COR VERMELHA e BRANCA que, portando armas de fogo do tipo caseira, ordenaram que a vítima entregasse a sua motocicleta, bem como o seu aparelho celular.

Na ocasião, a vítima disse que a motocicleta não era sua, bem como disse que teria que entrar no imóvel para pegar o seu aparelho celular, o que foi consentido pelos agentes do fato. Sem acesso ao ofendido após ele ter entrado em casa, o denunciado, acompanhado dos adolescentes, evadiram-se do local.

Em seguida, alguns populares, tendo tomado conhecimento do fato,

capturaram os indivíduos em via pública, acionando a Polícia Militar, que esteve no local e os conduziu à Delegacia de Polícia Civil.

Em sede policial, a vítima reconheceu a todos como autores do fato através de reconhecimento por fotografia.

Os adolescentes, diante da Autoridade Policial, negaram a autoria do fato, declarando que realmente se deslocaram ao município de Igarapé-Açu com uma motocicleta alugada, mas pretendiam realizar uma visita à irmã de M. e do denunciado, MARCOS.

Por sua vez,
MARCOS FRANCISCA DA SILVA
, preferiu se manter em silêncio”.

Nas
razões recursais
(ID 32033475), a Defesa se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando: (i) reconhecimento de erro material no cálculo da pena do roubo; (ii) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, mediante afastamento das circunstâncias judiciais negativas; (iii) aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3); e (iv) fixação de regime inicial mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
(ID 32033480), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pugna pelo seu improvimento, mantendo a sentença inalterada.

Nesta Superior Instância, a
Douta

Promotora de Justiça Convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi,
manifesta-se pelo
conhecimento
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Do erro material na fixação da pena abstrata.

Inicialmente, a Defesa sustenta a ocorrência de erro material no cálculo da pena em abstrato, ao argumento de que o Juízo de origem teria adotado patamar superior ao previsto para o delito de roubo, defendendo a aplicação do intervalo de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, para fins de cálculo correto da dosimetria da pena.

Assiste razão à Defesa
.

Com efeito, o crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, possui pena abstrata cominada de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, a qual somente é alterada nas hipóteses em que a própria lei estabelece
figura qualificada
, com novo patamar sancionatório.

É o que ocorre, por exemplo, na hipótese do §1º-A do referido dispositivo, que prevê pena de
6 (seis) a 12 (doze) anos de reclusão
, configurando verdadeira
qualificadora
, porquanto modifica diretamente os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada ao delito.

Diversamente, as hipóteses previstas no §2º (incisos) e no §2º-A do art. 157 do Código Penal consubstanciam
causas de aumento de pena (majorantes)
, as quais
não alteram a pena em abstrato
, incidindo apenas na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 68 do CPB.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática de roubo com incidência das majorantes do
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II) e do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I), circunstâncias que, embora tornem a reprimenda mais gravosa,
não modificam o intervalo da pena-base
, que permanece sendo de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Assim,
não procede a afirmação de que a pena em abstrato do delito
, no caso concreto,
situar-se-ia no intervalo de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão
, porquanto tal raciocínio decorre de
indevida incorporação das majorantes ao cálculo da pena abstrata
, o que não encontra amparo no sistema trifásico de aplicação da pena e se revela como verdadeiro
error in judicando
.

Cumpre ressaltar, ainda, que a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do CPB) igualmente não interfere na pena em abstrato, sendo aplicada apenas na terceira fase da dosimetria.

Dessa forma, a
pena abstratamente cominada ao delito permanece sendo aquela prevista no
caput
do art. 157 do CPB
, cabendo às causas de aumento e diminuição atuar exclusivamente nas fases subsequentes da dosimetria.

Diante disso,
acolho a insurgência defensiva
, para
reconhecer a incorreção da premissa adotada pelo Magistrado de origem quanto ao cálculo da pena em abstrato
, com a devida readequação da dosimetria nas fases pertinentes que serão posteriormente avaliadas.

2.
Da dosimetria da pena.

2.1.
Da redução da pena-base
.
Revisão das circunstâncias judiciais.

Quanto à primeira fase da dosimetria, a Defesa sustenta a desproporcionalidade e ausência de razoabilidade da
pena-base fixada acima do patamar mínimo legal
, ante a
fundamentação inadequada das circunstâncias valoradas negativamente
, pleiteando a
redução da pena-base no limite mínimo previsto em lei
, assim como a
revisão e redução da pena de dias-multa
, de forma proporcional a pena restritiva de liberdade.

A pretensão recursal merece prosperar apenas em parte
.

Assim versa a sentença, na parte que interessa (ID 32033463):

“DOSIMETRIA DA PENA

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Crime de Roubo Tentado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, CP):

Pena abstrata: reclusão de 5 a 15 anos, e multa, reduzida pela tentativa.

Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

Culpabilidade
: Elevada, considerando a gravidade da conduta e o meio empregado

Antecedentes
: Desfavoráveis, conforme certidão de antecedentes que indica diversos procedimentos criminais, embora sem condenações com trânsito em julgado

Conduta social
: Não demonstrada nos autos

Personalidade
: Voltada para a criminalidade, conforme histórico de envolvimento em procedimentos criminais

Motivos
: Obtenção de vantagem econômica ilícita

Circunstâncias
: Desfavoráveis, pela forma como foi executado o crime em plena via pública

Consequências
: Graves, pelo trauma causado à vítima

Comportamento da vítima
: Nada a observar

Considerando as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, fixo a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão
.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas.

Pena intermediária:
8 (oito) anos de reclusão
.

TERCEIRA FASE - CAUSAS ESPECIAIS

Causas de aumento:

Concurso de pessoas (§2º, II): aumento de 1/3

Emprego de arma de fogo (§2º-A, I): aumento de 2/3

Aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal:

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por três agentes portando armas de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, aplicando-se somente a causa que mais aumenta a pena, qual seja, o emprego de arma de fogo (§2º-A, I).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: "De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena." (TJ-RS - APR: 50002076320218210115 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)

Aplicando apenas a majorante do emprego de arma de fogo (§2º-A, I): 8 + 2/3 de 8 = 8 + 5,33 =
13 anos e 4 meses de reclusão
.

Tentativa (art. 14, II, CP):
Reduzo a pena de 1/3: 13 anos e 4 meses - 4 anos e 5 meses =
8 anos e 11 meses de reclusão
.

Pena de multa:
Fixo em 30 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Crime de Corrupção de Menores (art. 244-B, ECA):

Pena abstrata: reclusão de 1 a 4 anos.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:
1 (um) ano de reclusão
.

Não há agravantes, atenuantes ou causas especiais a aplicar.

PENA DEFINITIVA:

Roubo tentado
: 8 anos e 11 meses de reclusão

Corrupção de menores
: 1 ano de reclusão

TOTAL
:
9 anos e 11 meses de reclusão
(em concurso material)

Multa
: 30 dias-multa

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Considerando a pena superior a 8 anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente o histórico de envolvimento em procedimentos criminais, fixo o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Não são aplicáveis as disposições dos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com violência à pessoa e a pena aplicada supera 4 anos”.

Inicialmente, cumpre destacar que o Magistrado sentenciante, ao proceder à individualização da pena,
deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no
art. 59

do CPB
, a fim de aplicar uma reprimenda justa, fundamentada e proporcional, que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador demonstrar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito constitucional contido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do apelante em
08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis

a: (i) culpabilidade; (ii) antecedentes; (iii) personalidade; (iv) circunstâncias e (v) consequências.
Todavia, não ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para nenhum dos vetores, o que incorre em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal"
.

Desta feita, verifico que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático não merece ser mantida, pois,

estabelecida sem observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser
lícito ao magistrado
, no exercício de sua função jurisdicional,
estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do CPB
, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de
discricionariedade
e envolve questões de
cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Na espécie, no que concerne à
culpabilidade
, o Juízo
a quo
a considerou elevada em razão da
gravidade da conduta e do meio empregado
. Todavia,
tais fundamentos são inerentes ao próprio tipo penal de roubo
, especialmente pelo
emprego de arma
, não podendo ser utilizados para agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Quanto aos
antecedentes
, em que pese o Julgador de origem ter considerado desfavoráveis com base na existência de procedimentos criminais supostamente sem trânsito em julgado,
verifica-se, em verdade, a existência de certidão de trânsito em julgado
com baixa definitiva nos autos do
Processo nº

0800804-12.2022.8.14.0029
, ocorrido em 04 de dezembro de 2023, no qual figura como
réu
o ora apelante
Marcos Francisca da Silva
.

Como cediço,
a valoração de meros procedimentos investigativos e criminais sem trânsito em julgado é manifestamente ilegal
, pois afronta o princípio da presunção de inocência, sendo pacífico o entendimento de que apenas condenações definitivas podem justificar a negativação desse vetor, nos termos da Súmula 444 do STJ. Todavia, constatado a existência de condenação definitiva em desfavor do Recorrente, impõe-se a manutenção da valoração negativa do vetor de
antecedentes.

No tocante à
personalidade
, o Magistrado a reputou “
voltada para a criminalidade
”
com base no mesmo fundamento ilegal utilizado para negativar os antecedentes
, qual seja,
o histórico de envolvimento em procedimentos

criminais
. Contudo, observa-se que além de se apoiar em elementos juridicamente inadequados, a
fundamentação revela-se genérica
,
não sendo apta a justificar a exasperação da pena
.

No que diz respeito aos
motivos do crime
, estes foram valorados negativamente sob o argumento de obtenção de
vantagem econômica ilícita
. Entretanto,
tal motivação é imprópria
, pois a
busca de proveito econômico de forma ilícita
é
inerente ao próprio tipo penal de roubo
, não podendo ser utilizada para majorar a pena sem configurar
bis in idem
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o fundamento de que o delito foi praticado em
via pública não revela especial reprovabilidade
, tratando-se de
situação comum à espécie delitiva
, inexistindo elemento concreto que justifique sua valoração negativa.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, o
Juízo sentenciante apontou o trauma causado à vítima
. Todavia, tal circunstância é ordinária aos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça,
não havendo demonstração de resultado excepcional que autorize a exasperação da pena
, tais como
laudo psicológico
ou
comprovação de abalo excepcional
.

Contudo, necessário destacar que é pacífico o entendimento de que a pena deve ser aplicada no mínimo cominado quando
todos os critérios são favoráveis
, mas o fato de haver
uma circunstância judicial desfavorável,

já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, como no presente caso.

Tal inteligência encontra-se disposta na
Súmula nº 23
deste E. Tribunal de Justiça:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Dessa forma, verificado que a exasperação da pena-base, a qual
exige motivação idônea e vinculada
às circunstâncias do art. 59 do CPB, encontra-se, em parte,
desprovida de fundamentação idônea
,
impõe-se a redução da pena-base próxima ao mínimo legal
, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Dessa maneira, existindo uma única circunstância judicial desfavorável, e considerando a fração de 1/6 de aumento sobre o mínimo para cada circunstância desfavorável, parâmetro utilizado pelo STJ,
fixo a reprimenda-base para o crime previsto no art. 157, do CPB em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No que concerne o
crime insculpido no art. 244-B, do ECA,
apesar da existência da circunstância negativa de antecedentes
, mantenho a valoração do Julgador de origem da pena-base no patamar mínimo legal
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
,
ante a inexistência de recurso por parte da acusação.

2.2.
Da terceira-fase
.
Fração de diminuição no patamar máximo
.

A Defesa requer, ainda, a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, no caso, em 2/3, por se mostrar desproporcional e carecer de fundamentação concreta a fração de 1/3 utilizada pelo Magistrado de origem.

Não assiste razão à Defesa
.

Conforme destaque feito nas próprias razões recursais, a jurisprudência e doutrina são pacíficas ao estabelecer que o critério para a aplicação da causa de diminuição
deve observar com acuidade o grau de execução alcançado e a proximidade do resultado pretendido
, sendo aplicável
maior redução
quando o
iter criminis
foi
pouco avançado
e o resultado esteve distante de se consumar ou, ao revés, aplicar
menor redução
quando a consumação não se aperfeiçoar por circunstâncias alheias a vontade do agente por interrupção em
fase avançada da execução
.

Destaca-se que, diferentemente do alegado pela Defesa,
entende-se por avançada a execução em fase anterior a inversão da posse
, pois, quando ocorre a
efetiva subtração de bens
ou lesão patrimonial à vítima, o
crime se encontra consumado
e não mais
tentado
, mesmo que os bens não se encontrem em posse mansa e pacífica e sejam recuperados logo após a inversão em situação de flagrância.

O referido entendimento se encontra consubstanciado na Súmula 582 do STJ, que define que
o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, assim,
para consumação do referido delito
,
é suficiente que o agente tenha a posse, ainda que breve, do bem subtraído.

Portanto, verifica-se que o bem não foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima, o que enseja o preenchimento das elementares do crime de roubo tentado. Contudo, resta cristalino que o
iter criminis
foi amplamente percorrido
, tendo os
agentes iniciado a execução do delito com emprego de arma de fogo
,
não se consumando
o delito
por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, qual seja, a
conduta da vítima que levou os agentes a não prosseguirem na execução
.

Assim, no caso concreto, constata-se que
houve grave ameaça com arma de fogo e

o núcleo do tipo
, “subtrair mediante grave ameaça”,
encontrava-se em curso avançado
, o que impõe
menor grau de redução por tentativa
.

Diante disso, mostra-se adequada e proporcional a fração de redução fixada na sentença, razão pela qual deve ser mantida em 1/3 (um terço).

2.3.
Redimensionamento da pena final
.
Regime mais brando
.

Desse modo, ante a fundamentação supra passo ao redimensionamento da dosimetria.

Em
primeiro lugar
, quanto à dosimetria do crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB
:

Na
primeira fase,
presente uma única circunstância negativa, resta fixada a
pena-base
do crime de roubo em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase,
ausente agravante e atenuantes, deve ser mantida a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, incidem causas de aumento, quais sejam, o concurso de agentes (§2º, II) e emprego de arma de fogo (§2º-A, I) e, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CPB, aplica-se apenas a majorante mais gravosa.

Sendo assim, após aumento na fração de 2/3, resta a
pena
fixada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
, e, com a incidência da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CPB), bem como mantida a fração de 1/3 de minoração, resta a
reprimenda definitiva
fixada em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em
segundo lugar
, quanto à dosimetria do crime previsto no
art. 244-B, do ECA
:

Na
primeira fase,
apesar de presente uma circunstância, resta fixada a
pena-base
do crime de corrupção de menores em
01 (um) ano de reclusão
.

Na
segunda fase,
ausente agravante e atenuantes, deve ser mantida a
pena intermediária
em
01 (um) ano
de reclusão
.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou diminuição, restando a
pena definitiva
em
01 (um) ano
de reclusão.

Diante do exposto, ante o
concurso material
dos crimes, fixa-se a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em consideração ao
quantum
obtido, resta como regime inicial de cumprimento da pena o regime
SEMIABERTO
, em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2º, “b” c/c § 3º, do CPB.

Ademais, atenta ao disposto no art. 44, incs. I, II e III, do CPB, mantenho integralmente os termos da
impossibilidade de

substituição

da pena privativa de liberdade imposta em sentença
, em razão da
natureza do delito
, que se trata de
crime cometido com grave ameaça à pessoa
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por prequestionadas as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
, para reconhecer o
erro material do cálculo da pena em abstrato
,
redimensionar a pena-base
, com a consequente
readequação da pena final
, para o
quantum
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/04/2026